Tribunal: TCU
Processo: 032.775/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária referente ao exercício financeiro de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da prestação de contas anuais da Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, relativa ao exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar regulares as contas de Elio Luiz Régis de Sousa; Maurício Cunha Dória, Osvaldo Campos Magalhães, Ricardo José Viana Sales, Marcus Benício Foltz Cavalcanti, José Eduardo de Oliveira, Jarbas Antônio Ferreira, Marcos Mesquita Mendes, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com quitação, as contas de: 9.2.1. José Muniz Rebouças e Pedro Antônio Dantas Costa Cruz, pela elaboração de estudo contendo avaliações inconsistentes em sede do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 12/2000; 9.2.2. Benedito Sena Braga Filho e Erianísio dos Anjos Borges, em razão de pagamentos irregulares aos empregados em folha de pagamento; 9.3. determinar à Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, no prazo de 180 dias: 9.3.1. após regular notificação aos empregados, regularize os pagamentos indevidos em virtude da ampliação irregular e ilegal da base de cálculo do ATS (rubrica - 77), por meio da devida correção da parametrização do Sistema da FOPAG; 9.3.2. após regular notificação aos empregados, regularize os pagamentos indevidos em virtude da ampliação irregular e ilegal da base de cálculo do Adicional de Risco Proporcional (rubrica - 95), por meio da devida correção da parametrização do Sistema da FOPAG; 9.3.3. após regular notificação aos empregados, promova o ressarcimento dos valores descontados a menor a título de empréstimo de férias; 9.3.4. revise, por meio da Auditoria Interna, as quitações de todos os empréstimos concedidos no período de 2012 a 2017, encaminhando o relatório final à Controladoria Regional da União no Estado da Bahia; 9.3.5. após regular notificação aos empregados, promova o ressarcimento dos valores pagos a maior a título de ATS 36%; 9.3.6. caso ainda não tenha sido sanado o problema, cobre a obrigatória prestação de informações por parte da empresa de informática (Freire) em relação à conclusão do protocolo de atendimento 606442, sob pena de aplicação das sanções contratualmente previstas; 9.3.7. regulamente o procedimento de inserção, exclusão e alteração de rubricas na Folha de Pagamento, definindo forma, fluxo, instâncias competentes e revisoras, especificação de responsabilidades e controle de uso de senhas e registro de acesso; 9.3.8. institua rotinas e relatórios de revisão de lançamentos na Folha e avaliar o perfil de empregados alocados na atividade com vistas à decisão sobre rodízios e segregação de funções; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária que, caso necessário, instaure processo apartado para apurar os indícios de irregularidades relacionados à prorrogação antecipada do Contrato de Arrendamento 12/2000, que trata do arrendamento do terminal de contêineres do Porto de Salvador 9.5. dar ciência desta deliberação à Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, ao Ministério da Infraestrutura e à Controladoria Regional da União no Estado da Bahia.